Tribunal: TJDFT
Processo: 0722257-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. TÉCNICAS DE ENGENHARIA SOCIAL, PHISHING E SPOOFING. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à requerente a quantia R$ 7.249,45 (sete mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) a título de reparação de danos materiais. Em seu recurso, alega que a conduta da cliente foi determinante para perpetração do golpe, tratando-se o caso de fortuito externo, o que afasta o dever de indenizar. Acrescenta que não há falha no sistema de segurança do banco, tendo em vista que as transações bancárias foram realizadas com a inserção de senha pessoal. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64162494) e com preparo regular (ID 64162496 e 64162496). Contrarrazões apresentadas (ID 64162499).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9099/95 poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Narra a autora que foi surpreendida com uma ligação telefônica de um suposto preposto do réu, pretendendo regularizar o acesso ao aplicativo do banco, que se encontrava indisponível para a consumidora. Afirma que foram realizados uma TED e um PIX, nos valores de R$ 4.499,00 (quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais) e R$ 9.999,90 (nove mil novecentos e noventa e nove e noventa centavos). Informa que tentou contactar a instituição financeira imediatamente após ter ciência da fraude, mas as contestações realizadas não foram suficientes para evitar o prejuízo com o estorno das quantias.
7. Da narrativa dos autos e documentos juntados é possível verificar que a autora foi vítima de fraude por terceiro realizada por meio das técnicas de engenharia social, phishing e spoofing. Ao contrário do que alega o recorrente, a fraude ocorreu em razão da falha no seu sistema segurança, primeiro, ao permitir que terceiros tivessem acesso aos dados bancários da recorrida e tornassem indisponível o acesso ao aplicativo, segundo, ao permitir que terceiros movimentasse a conta. Por essas razões, resta claro que a fraude se aperfeiçoou em virtude da falha no sistema de segurança, tratando-se de fortuito interno.
8. O parágrafo 3o, do art. 14, do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos. Demonstrado nos autos o prejuízo material decorrente da falha no sistema de segurança do banco, correta a sentença que determinou a restituição da quantia.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.